Tribunal: TJES
Processo: 0006544-45.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006544-45.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BERMAQ SUET EQUIPAMENTOS COMERCIAS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sob o argumento de que deve ser priorizado o julgamento do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais, notadamente a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias e sua posterior intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme procedimento previsto no art. 485, III e § 1º, do CPC.

Cumprido o rito processual, com a intimação do advogado e, posteriormente, a intimação pessoal da parte autora, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a manutenção da inércia configura o abandono processual.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto e não prevalece sobre o abandono processual quando presentes seus pressupostos, uma vez que a observância à razoável duração do processo é um dever que incumbe também às partes, e não apenas ao Estado-Juiz. Ademais, a diligência referia-se à citação da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença de fls. 51/51v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu a presente ação monitória, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que sob a ótica do Código de Processo Civil, deve-se priorizar o julgamento do mérito da demanda, evitando-se a extinção prematura do processo a teor do que dispõem os artigos 4º e 6º do CPC.

Acerca da extinção por abandono da causa, disciplina o Estatuto Processual Civil nos seguintes termos,
in litteris
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Pela petição de fls. 44, o Apelante requereu, expressamente, que as intimações fossem realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, o que restou observado na publicação de fls. 48, a fim de que a parte pudesse se manifestar, em 5 (cinco) dias, diante do retorno infrutífero de tentativa citatória.

Ante a inércia, determinou-se a intimação pessoal do Apelante para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme se observa de fls. 49, mantendo-se a parte, novamente, silente, com a expressa advertência de que: “Na hipótese do requerente não promover os atas e diligências que Ihe competir, ficará constatado o abandono da causa e os autos serão extintos na forma do art. 485, inc. III do CPC.”

Acrescente-se, a esse respeito, que a jurisprudência deste Sodalício orienta-se no sentido de que “
embora o Código de Processo Civil consagre o princípio da primazia do julgamento de mérito, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar o abandono processual quando presentes os seus pressupostos configuradores, tal como ocorre no presente caso, devendo ser destacado que a observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo não cabe somente ao Estado-Juiz, mas também às partes, incumbindo-lhes a promoção das diligências necessárias ao regular trâmite do feito, evitando o prolongamento inadequado do processo e culminando com sua resolução de mérito
” (TJ-ES - AC: 0008188-42.2008.8.08.0021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Assim, observado o procedimento previsto no art. 485, III, § 1º, do CPC, não merece retoques a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da inércia da parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)